Tribunal: TJSP
Processo: 1002596-67.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Ausência de lastro na cobrança perpetrada pela ré. Sentença de parcial procedência com rejeição da pretensão reparatória. Dano moral. Cobrança indevida. Circunstância que, por si só, não gera abalo ou sofrimento moral da pessoa. Ausência de negativação ou cobrança abusiva. Não comprovada a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Ausência de lastro na cobrança perpetrada pela ré. Sentença de parcial procedência com rejeição da pretensão reparatória. Dano moral. Cobrança indevida. Circunstância que, por si só, não gera abalo ou sofrimento moral da pessoa. Ausência de negativação ou cobrança abusiva. Não comprovada a repercussão na esfera extrapatrimonial do autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.